Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704904-76.2025.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: VANDERLENE NOGUEIRA DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra o v. acórdão exarado no ID 75620505. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por VANDERLENE NOGUEIRA DOS SANTOS, apenas para redistribuir os ônus da sucumbência, na proporção de 90% (noventa por cento) a cargo das empresas rés e 10% (dez por cento) a cargo da autora, em face da qual deverá permanecer suspensa a exigibilidade de tais verbas, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Nas razões recursais ofertadas no ID 75896393, as embargantes afirmam que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, tendo em vista que não diferenciou adequadamente a natureza jurídica do termo de reserva e do contrato de compra e venda. Afirma estar caracterizada violação das disposições contidas no artigo 360, inciso I, do Código Civil, porquanto o prazo de entrega deve ser regulado pelo contrato de compra e venda, e não pelo termo de reserva. As embargantes sustentam que há erro material no cálculo do prazo de atraso na entrega do imóvel, uma vez que foram consideradas datas divergentes para efeitos de indenização de lucros cessantes e de restituição de valores referentes aos juros de obra. Aduzem que, caso prevaleça o termo de reserva, os lucros cessantes devem ficar restritos ao período de 01/07/2022 a 23/10/2023. Ponderam que não houve manifestação acerca da aplicabilidade da cláusula contratual que prevê prazo suplementar de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves, o qual deve ser levado em consideração para o cálculo das indenizações. Ressaltam, ademais, que se faz necessária a análise da tese de que os atrasos decorreram de caso fortuito/motivo de força maior provocado pela pandemia de Covid-19, que impactou diretamente a construção civil, devendo ser afastada a sua responsabilidade pelos prejuízos alegados pela embargada, na forma prevista no artigo 393 do Código Civil. Com base nesses argumentos, as embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025 às 12:07:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora